Tribunal: TJES
Processo: 5028099-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA
–
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – APROVAÇÃO E INÍCIO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVO CONTRATO E CANCELAMENTO DO ANTERIOR, JÁ ASSINADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FATO DO PRODUTO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIA
S
À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – APELADOS QUE NÃO PUDERAM USUFRUIR DO IMÓVEL MESMO COM O PAGAMENTO DE 06 PARCELAS DO FINANCIAMENTO –
QUANTUM
ARBITRADO – MANTIDO –
MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO –
R
E
CURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

R
estou evidente que houve desídia e/ou desorganização por parte
do Banco apelante
, pois era
sua a responsabilidade em apurar de forma completa as condições necessárias para a correta confecção do contrato de financiamento com os apelados.
Nesse contexto, mesmo não tendo adotado as cautelas necessárias para tanto, em vez de promover um aditivo contratual com a inserção da cláusula de ciência a respeito da anotação na matrícula do imóvel, conforme apontado pelo Cartório de Registro Imobiliário, preferiu redigir novo contrato.
M
esmo argumentando que o novo contrato sempre esteve à disposição dos apelados para assinatura, bem como que este não trazia previsão de
encargos ou juros distintos
do contrato primitivo, a instituição financeira recorrente limitou-se a
o campo das
alegações, pois sequer apresentou a minuta de tal instrumento em juízo, a fim de que tais alegações fossem corroboradas.

2.

N
ão se pode olvidar que além do contrato original ter sido assinado pelas partes, o que pressupõe a aprovação do crédito financiado, os apelados iniciaram o pagamento das prestações mensais tendo adimplido 06 (seis) parcelas, enquanto o Banco apelante deixou de envidar qualquer esforço para a solução da questão que ele próprio provocou.
A
s pendências relatadas pel
o

Banco a
pelante,
bem como
a correção das irregularidades, ocorre
ram
por falha procedimental d
a
própri
a

instituição financeira
, e não por culpa ou desleixo dos
a
pelados.
Além disso, a falha na prestação de serviço está evidenciada pela ausência de informação adequada e clara acerca do procedimento
para a confecção e assinatura de novo contrato
, pois não consta que os consumidores tenham receb
ido
qualquer justificativa para o atraso da instituição financeira,
mesmo tendo acionado, até mesmo, os canais de atendimento ao consumidor, disponibilizados pelo apelante.

3.

Quanto ao dano moral, tem-se que a frustração de não usufruir do imóvel no período previsto, mesmo após a autorização do financiamento e com o início do pagamento das prestações devidas, em razão de desídia do Banco apelante em
adota
r
as cautelas necessárias
para a formalização do contrato em questão,
acarreta prejuízos que autorizam a indenização pleiteada.

4.

Já no tocante ao valor arbitrado a título de indenização, vê-se que o próprio Banco apelante indica em suas razões recursais que este Tribunal, em situação semelhante, fixou a indenização em R$ 5.000,00, montante este correspondente ao estabelecido pela sentença apelada.
Destarte, não existindo fundamento apto para que se proceda a redução do montante indenizatório, deve ser mantido o valor arbitrado pela sentença apelada.

5.

É
função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.
V
erifica-se que
embora tenha sido constatado o descumprimento na

obrigação de fazer no prazo estabelecido pelo juízo de origem,
o montante de R$
1
0
.000
,00 (
dez
mil
reais) a título de
multa diária

devido de 17/12/21 a 24/02/22
se mostra excessivo,
eis que se aproxima do próprio valor do financiamento imobiliário discutido nos autos e, portanto,

indica
a necessidade de ajuste do montante neste ponto,
sob pena de enriquec
imento
sem causa.
D
estaca-se que
as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$
10
.000,00 (
dez

mil reais), o que se mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

6.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028099-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ALLAN PEREIRA CHISTE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA
–
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – APROVAÇÃO E INÍCIO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DE PENDÊNCIA JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVO CONTRATO E CANCELAMENTO DO ANTERIOR, JÁ ASSINADO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FATO DO PRODUTO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIA
S
À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – APELADOS QUE NÃO PUDERAM USUFRUIR DO IMÓVEL MESMO COM O PAGAMENTO DE 06 PARCELAS DO FINANCIAMENTO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO –
MULTA DIÁRIA – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO –
R
E
CURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

R
estou evidente que houve desídia e/ou desorganização por parte
do Banco apelante
, pois era
sua a responsabilidade em apurar de forma completa as condições necessárias para a correta confecção do contrato de financiamento com os apelados.
Nesse contexto, mesmo não tendo adotado as cautelas necessárias para tanto, em vez de promover um aditivo contratual com a inserção da cláusula de ciência a respeito da anotação na matrícula do imóvel, conforme apontado pelo Cartório de Registro Imobiliário, preferiu redigir novo contrato.
M
esmo argumentando que o novo contrato sempre esteve à disposição dos apelados para assinatura, bem como que este não trazia previsão de
encargos ou juros distintos
do contrato primitivo, a instituição financeira recorrente limitou-se a
o campo das
alegações, pois sequer apresentou a minuta de tal instrumento em juízo, a fim de que tais alegações fossem corroboradas.

2.

N
ão se pode olvidar que além do contrato original ter sido assinado pelas partes, o que pressupõe a aprovação do crédito financiado, os apelados iniciaram o pagamento das prestações mensais tendo adimplido 06 (seis) parcelas, enquanto o Banco apelante deixou de envidar qualquer esforço para a solução da questão que ele próprio provocou.
A
s pendências relatadas pel
o

Banco a
pelante,
bem como
a correção das irregularidades, ocorre
ram
por falha procedimental d
a
própri
a

instituição financeira
, e não por culpa ou desleixo dos
a
pelados.
Além disso, a falha na prestação de serviço está evidenciada pela ausência de informação adequada e clara acerca do procedimento
para a confecção e assinatura de novo contrato
, pois não consta que os consumidores tenham receb
ido
qualquer justificativa para o atraso da instituição financeira,
mesmo tendo acionado, até mesmo, os canais de atendimento ao consumidor, disponibilizados pelo apelante.

3.

Quanto ao dano moral, tem-se que a frustração de não usufruir do imóvel no período previsto, mesmo após a autorização do financiamento e com o início do pagamento das prestações devidas, em razão de desídia do Banco apelante em
adota
r
as cautelas necessárias
para a formalização do contrato em questão,
acarreta prejuízos que autorizam a indenização pleiteada.

4.

Já no tocante ao valor arbitrado a título de indenização, vê-se que o próprio Banco apelante indica em suas razões recursais que este Tribunal, em situação semelhante, fixou a indenização em R$ 5.000,00, montante este correspondente ao estabelecido pela sentença apelada.
Destarte, não existindo fundamento apto para que se proceda a redução do montante indenizatório, deve ser mantido o valor arbitrado pela sentença apelada.

5.

É
função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.
V
erifica-se que
embora tenha sido constatado o descumprimento na

obrigação de fazer no prazo estabelecido pelo juízo de origem,
o montante de R$
1
0
.000
,00 (
dez
mil
reais) a título de
multa diária

devido de 17/12/21 a 24/02/22
se mostra excessivo,
eis que se aproxima do próprio valor do financiamento imobiliário discutido nos autos e, portanto,

indica
a necessidade de ajuste do montante neste ponto,
sob pena de enriquec
imento
sem causa.
D
estaca-se que
as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, devendo a multa em enfoque ser limitada ao valor de R$
10
.000,00 (
dez

mil reais), o que se mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

6.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO
S/A
contra a sentença
ID 7701292, integrada em ID 7701302
, que, na Ação
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
ALLAN PEREIRA CHISTÉ e por BRUNA TRINDADE LIMA CHISTÉ
,

julgou parcialmente procedente s a s pretens ões autora is para
(1) confirmar a medida liminar antes deferida e condenar o ora apelante n
a obrigação
proceder o
registro do contrato e
efetuar o
pagamento do valor de R$ 235.619,32 (duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e dezenove reais e trinta e dois centavos),
referente ao contrato discutido nos autos; (2) condenar o Banco recorrente ao pagamento de danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada um dos requerentes,
a ser
acrescido de juros moratórios desde o evento danoso (art. 398 do CC súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ), pela taxa SELIC,
que já engloba juros e correção
; (
3
) reconhecer o descumprimento na medida liminar, que ensejará a aplicação de multa diária
de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
até o dia 24 de fevereiro de 2022;
(4) determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória para que se proceda na Matrícula nº. 44655, Livro 02, do imóvel em discussão nos presentes autos, o registro do contrato
original
entre os apelados e o Banco apelante, bem como o pagamento integral ao ex-pr
o
prietário, devendo haver no registro da matrícula do imóvel
unicamente
o contrato de financiamento bancário original firmado entre os apelados e o Banco Bradesco S/A, como sendo o único ônus sobre o imóvel (financiamento com garantia/bem o respectivo registro do contrato de alienação fiduciária com garantia)
.
Nesses termos e por considerar que os apelados sucumbiram de parte mínima do pedido, condenou o Banco apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignad
o
, sustenta
o Banco

apelante
em suas razões
I
D 7701304
,
em resumo, que
(a)

a elaboração de novo contrato se fez necessária para constar informação de que o imóvel possuía uma anotação em sua matrícula junto ao RGI, uma vez que o contrato primitivo, embora devidamente assinado pelas partes, possuía a informação de que o bem se encontrava livre e desembaraçado
;
(b)

os apelados não sofreram nenhum dano ou lesão à personalidade, passíveis de indenização por danos morais
;
(c)

o valor de R$ 10.000,00 para cada demandante, arbitrado a título de danos morais, é excessivo e deve ser reduzido;
(d)
a multa diária de R$ 10.000,00 se aproximará do valore referente ao imóvel objeto do contrato, de modo que se mostra excessivo e deve ser reduzido.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer na qual os autores/apelados narram que com a intenção de adquirir imóvel residencial, obtiveram financiamento junto ao Banco apelante, tendo o contrato sido formalizado entre as partes e então proprietário do imóvel, na data de 20/06/21.

Com a assinatura do contrato, os ora apelados iniciaram o pagamento das parcelas do financiamento e, após o adimplemento de 06 prestações, foram comunicados pelo Banco apelado da necessidade de realização de um “acerto” no instrumento contratual e, posteriormente,
de que seria necessária a confecção de novo contrato e, consequentemente, o cancelamento daquele já formalizado, sem contudo, ter sido assegurado aos apelados a manutenção das condições avençadas no contrato inicial, tais como taxas e prazos pactuados.

Destacam os apelados que
registraram reclamações nos canais de atendimento disponibilizados
pelo Banco apelante, bem como que recebem cobranças diárias por parte do proprietário do bem, pois face a tal indefinição o valor da venda sequer foi repassado ao mesmo.

O Banco apelante argumentou, em sua contestação, que não houve desídia de sua parte, mas, que
o contrato “caiu em exigência”, pois o Cartório de Registro de Imóveis identificou uma anotação na matrícula do imóvel que era desconhecida das partes, ciência essa que se fez exigível ante as dimensões que tal anotação poderia gerar. Nesse sentido, verificou-se a necessidade de confecção de novo contrato entre as partes para posterior registro no Cartório competente.

Afirma a instituição financeira que o novo contrato não possuía encargos ou juros distintos, mas, tão somente uma nova cláusula informando sobre a anotação na matrícula do imóvel cadastrado.

Por sua vez, a sentença apelada considerou que houve falha na prestação de serviços pelo Banco apelante e consignou que
“em vez de fazer um aditivo, o banco requerido redigiu novo contrato, com novos juros e em montantes e porcentagem maiores”
.

Assim, concluiu que a situação deflagrou uma série de danos à família dos apelados, que apesar de já estarem adimplindo as parcelas do financiamento junto ao banco apelado, não puderam adentrar no imóvel, inclusive em épocas festivas como natal e ano novo.

Pois bem.

Destaca-se,
inicialmente,
que a
relação jurídica deduzida nos autos é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as normas inseridas na Lei nº 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor)
que estabelecem a responsabilidade objetiva
d
o fornecedor de produtos e serviços, isento somente se provar que não houve a falha ou
que
a mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse contexto, quando da falha na prestação do serviço decorrer danos ao patrimônio do consumidor, a indenização observará as regras do art. 14 do CDC, visto que se trata de fato do produto ou do serviço, respondendo o fornecedor objetivamente pelos danos causados ao consumidor
. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil.

Cumpre destacar,
ainda,
que a responsabilidade civil objetiva é d
o Banco apelante
pela má prestação dos serviços que ofereceu ao consumidor. E, como consequência disso, com base na teoria do risco do empreendimento, deverá suportar os danos morais e materiais provocados.

No caso concreto, restou evidente que houve desídia e/ou desorganização por parte
do Banco apelante
, pois era
sua a responsabilidade em apurar de forma completa as condições necessárias para a correta confecção do contrato de financiamento com os apelados.

Nesse contexto, mesmo não tendo adotado as cautelas necessárias para tanto, em vez de promover um aditivo contratual com a inserção da cláusula de ciência a respeito da anotação na matrícula do imóvel, conforme apontado pelo Cartório de Registro Imobiliário, preferiu redigir novo contrato.

Destaque-se que mesmo argumentando que o novo contrato sempre esteve à disposição dos apelados para assinatura, bem como que este não trazia previsão de
encargos ou juros distintos
do contrato primitivo, a instituição financeira recorrente limitou-se
ao campo das
alegações, pois sequer apresentou a minuta de tal instrumento em juízo, a fim de que tais alegações fossem corroboradas.

Ademais, não se pode olvidar que além do contrato original ter sido assinado pelas partes, o que pressupõe a aprovação do crédito financiado, os apelados iniciaram o pagamento das prestações mensais tendo adimplido 06 (seis) parcelas, enquanto o Banco apelante deixou de envidar qualquer esforço para a solução da questão que ele próprio provocou.

Nesses termos, como bem pontuou a sentença apelada, mesmo havendo regras para a manutenção da oferta de taxas e condições do contrato de financiamento, tem-se que
“o Banco recorrente rompeu tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato ao exigir mudanças das condições contratuais, quando i) superadas todas as etapas para a formalização do financiamento, ii) aprovado o crédito para os autores, iii) assinado o respectivo contrato, iv) iniciados os pagamentos das parcelas do financiamento (1ª – junho em 05/7, 2ª – julho em 28/7, 3ª – agosto em 30/8, 4ª – setembro em 28/9, 5ª – outubro em 28/10 e 6ª – novembro em 29/11), e v) quitado pela parte requerida o financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, tudo isso sem concretizar o respectivo pagamento da compra do imóvel financiado (R$ 235.619,32)”
.

Com efeito, as pendências relatadas pelo Banco apelante, bem como a correção das irregularidades, ocorreram por falha procedimental da própria instituição financeira, e não por culpa ou desleixo dos apelados.

Além disso, a falha na prestação de serviço está evidenciada pela ausência de informação adequada e clara acerca do procedimento para a confecção e assinatura de novo contrato, pois não consta que os consumidores tenham recebido qualquer justificativa para o atraso da instituição financeira, mesmo tendo acionado, até mesmo, os canais de atendimento ao consumidor, disponibilizados pelo apelante.

É cediço que a concessão de financiamento imobiliário exige procedimentos que podem retardar a assinatura do contrato e a liberação da quantia financiada, todavia, não se afigura razoável o atraso de mais de 06 (seis) meses sem justificativa plausível, especialmente quando o crédito financiado já foi aprovado e o pagamento das prestações mensais, iniciado.

Sendo assim, evidenciada a falha na prestação de serviço, a instituição financeira deve responder pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
Nos termos do art. 14 do CDC, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos suportados pelo consumidor em razão da demora na liberação do financiamento imobiliário, ocasionado por falha na prestação do serviço. 4. No caso, a instituição financeira não comprovou qualquer fato capaz de afastar o nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos suportados pelos autores em decorrência do atraso na concessão do financiamento imobiliário, razão pela qual deve responder, objetivamente, pelos valores por ele desembolsados a título de aluguel. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.
(TJ-DF 07011741520208070007 DF 0701174-15.2020.8.07.0007, Relator: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 02/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESERÇÃO - PREPARO EM VALOR INSUFICIENTE - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR - NÃO CUMPRIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMORA NA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA. -
[...]
A demora, desproporcional, na liberação do financiamento imobiliário, sem a devida justificativa da instituição bancária, configura falha na prestação do serviço
- Primeiro recurso não provido. Segundo recurso não conhecido. Terceiro recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212712830001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis/10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022).

Quanto ao dano moral, tem-se que a frustração de não usufruir do imóvel no período previsto, mesmo após a autorização do financiamento e com o início do pagamento das prestações devidas, em razão de desídia do Banco apelante em
adota
r
as cautelas necessárias
para a formalização do contrato em questão,
acarreta prejuízos que autorizam a indenização pleiteada.

Nesse sentido,

Apelação Cível – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – APROVAÇÃO E POSTERIOR RECUSA IMOTIVADA DA CONCESSÃO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONDUTA ABUSIVA CARACTERIZADA – OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – PUBLICIDADE ENGANOSA – CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA NO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DISPÊNDIOS COM REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E REGISTRAL DO IMÓVEL OBJETO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – CRITÉRIO BIFÁSICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
A recusa imotivada de financiamento imobiliário inicialmente tido como aprovado; a omissão de informações relevantes sobre o negócio; a manutenção do consumidor em erro e a quebra abrupta da legítima expectativa criada, constituem situações capazes de gerar em qualquer pessoa, de senso mediano, revolta e incompreensão que desbordam de sentimentos corriqueiros aceitáveis, como se normais do cotidiano fossem, gerando, sem dúvida alguma, repulsa e sentimento de impotência, o qual, certamente, adentra a seara do dano extrapatrimonial (moral), pois extrapola os limites do “mero aborrecimento”, dado à evidente violação à dignidade do consumidor e de sua esfera sensível de direitos da personalidade
[...]
(TJ-MS - AC: 08424678420198120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO NA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. SUPERADO O PRAZO DE 90 DIAS PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE FINANCIAMENTO.
DANO MATERIAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE AGOSTO DE 2020. MORA DO BANCO RÉU CONFIGURADA APÓS O MÊS DE SETEMBRO, QUANDO DECORRIDO O PRAZO ANOTADO PARA LIBERAÇÃO DO RECURSO.
DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO DE DESGASTE EMOCIONAL E TRANSTORNOS QUE SUPERAM OS DISSABORES INERENTES AO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010418754 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/04/2022).

Já no tocante ao valor arbitrado a título de indenização, vê-se que o próprio Banco apelante indica em suas razões recursais que este Tribunal, em situação semelhante, fixou a indenização em R$ 5.000,00, montante este correspondente ao estabelecido pela sentença apelada.

Destarte, não existindo fundamento apto para que se proceda a redução do montante indenizatório, deve ser mantido o valor arbitrado pela sentença apelada.

Em relação ao valor fixado
a título de multa pelo descumprimento da medida liminar deferida nos autos,
destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido, é função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a
satisfazer a obrigação principal e não substituir esta
. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la,
embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação
(art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado,
não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado
[...]. (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Feitas essas considerações, verifica-se que embora tenha sido constatado o descumprimento na obrigação de fazer no prazo estabelecido pelo juízo de origem
,

o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de multa diária devido no período de 16/12/21 a 24/02/22 se mostra excessivo

eis que totalizará, aproximadamente, 60 dias-multa, que se converterá em expressivo valor, próximo dos R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), o qual, inclusive, ultrapassa o próprio valor do financiamento imobiliário discutido nos autos (R$ 320.000,00) e, portanto,

indica
a necessidade de redução,
sob pena de enriquec
imento
sem causa.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Em reforço, destaca-se que
as
astreintes
não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, de modo que a multa em enfoque deve ser limitada ao valor total de R$
10
.000,00 (
dez

mil reais), o que se mostra adequado
e proporcional, diante das circunstâncias e valores discutidos no caso concreto.

D
estarte, merece reforma a sentença, neste ponto.

P
ortanto
,
firme nas razões expostas,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo interposto para reduzir o valor da multa aplicada e limitá-la
a
o total de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
,
nos termos da fundamentação.

Deixo de aplicar o
§11
do art. 85
do CPC/
15

tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa aplicada e limitá-la ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.